Tribunal: TJDFT
Processo: 0723073-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO ACIMA DO LIMITE LEGAL. LICITUDE DOS DESCONTOS. TEMA 1085 DO STJ.
1 – Gratuidade da justiça. A renda líquida mensal do agravante é inferior a 5 salários-mínimos. Em consonância com a Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal é hipossuficiente. Gratuidade da justiça já deferida no autos de origem que deve ser mantida.
2 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3 – Probabilidade do direito. Licitude dos descontos. O art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/2011, a qual limita os descontos ao percentual de 30% dos vencimentos do servidor, é regra destinada à Administração, não vincula os fornecedores em relação aos contratos firmados pelo servidor consumidor. Ademais, os empréstimos do autor não são na modalidade de consignado, mas contrato comum, com desconto em conta corrente. Prevalece o disposto no Tema repetitivo 1085 da jurisprudência do STJ: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. Probabilidade do direito ausente.
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

t